Tribunal: TJMT
Processo: 0022639-04.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022639-04.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA - CPF: 006.932.251-14 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), DAYANA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 970.050.371-20 (APELADO), ALAN DE SOUZA CARDOSO - CPF: 581.166.801-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA

DAYANA IZABEL DOS SANTOS

ALAN DE SOUZA CARDOSO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
–
NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS APELADOS EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - MÉRITO - SUSTENTADA LEGALIDADE E NÃO ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO E NEGATIVAÇÃO - NÃO ACATADA
- AUSÊNCIA DA CÓPIA DO CONTRATO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PACTUAÇÃO - AFIRMAÇÃO DO BANCO APELANTE DE QUE O
SUPOSTO CONTRATO TERIA SIDO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DE PESSOAS NATURAIS
– AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA
-
INSCRIÇÃO IRREGULAR
DOS SÓCIOS
EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao Banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, da CF/88) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à exibição dos documentos, mas também à baixa da inscrição de seus nomes em cadastro de proteção ao crédito.

O direito do consumidor de crédito bancário ao acesso a documentos, como é o caso de cópia do contrato de mútuo, não pode ser obstado, uma vez que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo em vista a autonomia da personalidade jurídica em relação à de seus sócios, mostra-se indevida a negativação do nome das pessoas naturais que compõem o quadro societário da entidade empresarial por suposto débito oriundo de contrato cele
brado pela pessoa jurídica. Inteligência dos
arts
. 49-A e 1.024 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, tirado contra sentença (ID
212048274
) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que,
na
Ação
de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
, movida
por

CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA
,
DAYANA IZABEL DOS SANTOS
e
ALAN DE SOUZA CARDOSO
, julgou
proceden
te
o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA, DAYANA IZABEL DOS SANTOS e ALAN DE SOUZA CARDOSO em face do BANCO DO BRASIL SA, todos devidamente qualificados nos autos.

Alegam, em síntese, que são sócios da empresa FMR Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda e, em decorrência de financiamento realizado pela pessoa jurídica, tiveram seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduzem que ajuizaram Ação de Exibição de Documentos, mas o requerido não apresentou o contrato.

Assim, pugnaram pela concessão de tutela antecipada para determinar a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pleitearam pela procedência da ação para determinar a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

No caso dos autos,
os requerentes pleitearam a exibição do contrato que originou as restrições em seu nome, obrigação que o requerido não cumpriu.

A requerida, por sua vez, não contestou a lide.

Desse modo, entendo que as partes requerentes não podem ter seu nome restrito em razão de contrato que sequer lhes foi disponibilizado.

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, J
ULGO PROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para DETERMINAR a baixa na restrição em nome dos requerentes.

Confirmo a tutela antecipada de id nº 42210411 – fls. 14/15.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
212048278
), a apelante
suscita

a seguinte preliminar:

Inépcia da inicial e ausência de interesse de agir

No mérito, a
instituição financeira apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Legalidade e não abusividade do contrato e inexistência de prova de ato ilícito do Banco

O
s
apelado
s
, por sua vez,
apesar de intimados
(ID 222658680)
, não apresentaram
contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
212048285
, e preparo
recursal
efetuado
, nos termos
da certidão de ID
212826678
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA

DAYANA IZABEL DOS SANTOS

ALAN DE SOUZA CARDOSO

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar movida pelos apelados, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação para determinar a retirada dos nomes dos apelados dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o Banco apelante não apresentou o contrato que originou as restrições, mesmo após a parte requerente ter ajuizado uma Ação de Exibição de Documentos.

Além disso, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor dos apelados, dado que a relação entre as partes foi caracterizada como consumerista, com os apelados em situação de hipossuficiência técnica.

A
demais, a sentença
considerou que a responsabilidade objetiva do fornecedor
, ora apelante
, conforme o Código de Defesa do Consumidor, exige a prestação de serviços adequados, eficientes e seguros, e que a ausência de exibição do contrato justifica a procedência do pedido.

Por fim, a sentença objurgada condenou a instituição financeira
apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela apelante.

1. Inépcia da inicial e ausência de interesse de agir

A apelante sustenta que
a ação carece de interesse ante a ausência de negativa do banco acerca de justo pedido.

Sustenta, também, que a petição inicial é inepta, pois a parte não foi capaz de indicar as razões de seu direito e que o Banco apelado jamais se recusou a fornecer administrativamente os documentos do contrato.

Assevera, também, que fala interesse de agir diante da ausência de qualquer tipo de prova da relação jurídico-negocial entre as partes.

Pois bem. Não assiste razão à apelante.

Isso porque
, verifica-se que a petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como os documentos pertinentes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

A exigência de fornecimento de documentos foi justamente pela negativa ou omissão da parte ré, configurando interesse de agir, que inclusive restou confirmado em decorrência da apelante também não ter a
presentado a cópia do contrato aos autos em exame.

Desse modo, também presente o interesse de agir, nos termos dos
arts
. 17 e 19 do Código de Processo Civil
.

Além disso, não há que se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao Banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (
art. 5º, XXXV, da CF/88
) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à
exibição dos documentos, mas também à baixa da inscrição de seus nomes em cadastro de proteção ao crédito.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Legalidade e não abusividade do contrato
e i
nexistência de prova de ato ilícito do Banco

O Banco apelante alega que as negativações são oriundas de contrato realizado pelas partes apeladas que
elas
não
teriam honrado
, e que as
recorridas teriam recebido
uma via do contrato.

Sustenta que as partes receberam uma via do contrato, o que comprovaria a regularidade das negativações

Ademais, sustenta que não há prova de condutas ilícitas ou de falha na prestação de serviços.

Afirma que as negativações ocorreram devido ao não pagamento das obrigações contratuais por parte da empresa FMR Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA, sendo legítima a inclusão dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte apelante também aduz que a inversão do ônus da prova, conforme prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser aplicada automaticamente.

Defende que a inversão só é cabível quando há verossimilhança das alegações do consumidor e hipossuficiência, o que, segundo o Banco apelante, não estaria presente neste caso.

Assim, sustenta que a responsabilidade pela prova dos fatos constitutivos do direito deve permanecer com os apelados.

Pois bem. Em que pesem as alegações da parte recorrente, verifica-se que não lhe assiste razão.

Inicialmente, assevera-se que a lide envolve relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é enunciado da
Súmula
297

do
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 297/STJ
: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

[Grifo nosso]

Desse modo, o posicionamento do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

[Grifo nosso]

Não obstante, r
essai dos autos que a parte apelante não apresentou contestação em face da ação proposta pelos ora apelados, o que result
ou na
revelia
da recorrente, nos termos do
art. 344 do Código de Processo Civil
.

Também se constata que até então o Bano apelante não se desincumbiu de apresentar cópia do contrato bancário supostamente existente entre as partes.

Ressalta-se que o direito do consumidor de crédito bancário ao acesso a documentos, como é o caso de cópia do contrato de mútuo, não pode ser obstado, uma vez que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, nos termos do
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Não obstante,
extrai-se
dos autos que os apelados, pessoas naturais, sofreram cadastro negativo de crédito em razão de suposto débito da pessoa jurídica da qual são sócios.

Constata-se, no recurso de apelação, que a recorrente, apenas em fase recursal, apresenta um print de tela sistêmica
de documento na qual a pessoa jurídica FMR Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

declararia receber uma cópia de uma “CCB”, sem se saber de qual contrato se trata, inexistindo elementos que indiquem sequer o número e valor do referido contrato.

Ocorre que o suposto contrato teria sido pactuado com uma pessoa jurídica e não com os então apelados. Desse modo, caberia à instituição financeira a efetiva comprovação da contratação, a fim de legitimar os débitos, inclusive a inserção dos nomes dos recorridos em cadastros de proteção ao crédito, a teor do que dispõe o
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Ademais, disso resulta que a instituição financeira apelante
procedeu com indevida negativação dos nomes dos apelados, uma vez que o contrato bancário com pessoa jurídica, ainda que fosse comprovada a sua existência, o que não é o caso, não resulta em relação jurídica com as pessoas naturais que compõe
m o quadro societári
o
da entidade empresarial,
em decorrência da
autonomia das personalidades jurídicas
, nos termos dos
arts
.
49-A
e 1.024 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

[...]

Art. 1.024.
Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO -
CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA - INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PESSOA FÍSICA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. - As pessoas físicas dos sócios,
via de regra
, não respondem pelas dívidas da pessoa jurídica, por se
tratarem
de pessoas distintas, que não se confundem - Tenho em vista a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e por ser a empresa o único sujeito da relação contratual objeto da lide, ela é a única que possui responsabilidade pelo débito cobrado que ensejou a
negativação do nome do autor
- A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro.

(TJ-MG - AC: 10433120205094001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 23/01/0018, Data de Publicação: 02/02/2018)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atua
lizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024